Tribunal: STF
Processo: RE 1521838
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo regimental interposto pela União contra decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Espólio de João Henrique Renault e outro.



    Em suas razões, a agravante aponta, inicialmente, a necessidade de se observar o art. 97 da Constituição Federal, uma vez que a sentença concedeu a segurança pleiteada para “declarar incidenter tantum a inconstitucionalidade do art. 23, § 1º, da Lei nº 9.532/1997, do art. 10 da IN/SRF nº 81/2001 e do art. 3º da Lei 7.713/1988”.



    Sustenta, no mérito, que o acórdão do Tribunal Regional Federal da 6ª Região está em harmonia com a jurisprudência do STF pela possibilidade da incidência do imposto de renda sobre o ganho de capital decorrente da valorização de bens objeto de herança e doação.



    Alega a agravante que o fato gerador do imposto de renda sobre o ganho de capital não é a doação, mas a mais valia decorrente da atualização do valor do bem eventualmente doado segundo parâmetros de mercado.



    Assevera que, “nos casos de doação, a legislação permite que o bem seja transferido ao donatário pelo mesmo valor registrado na declaração de bens do doador, sem incidência do imposto de renda”.



    Aduz a agravante que, no caso dos autos, ao realizarem a doação, os impetrantes optam por transferir o bem ao donatário por seu valor de mercado, e a legislação prevê a incidência do imposto de renda sobre a diferença entre o valor registrado na declaração do doador e o valor da transferência, que passa a constar na declaração do donatário, nos termos do disposto no art. 23, § 1º, da Lei nº 9.532/97.



    Ressalta que os aludidos dispositivos legais não inovaram sobre o fato gerador do imposto de renda, mas apenas explicitaram o momento de apuração do acréscimo patrimonial, o que corrobora a tese de que não há tributação da doação, e sim definição do momento da tributação do ganho de capital.



    Aponta a agravante que ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem precedentes em favor da tese fazendária.



    Decido.



    Verifica-se que o Tribunal Pleno reconheceu, no RE nº 1.522.312/SC-RG, a repercussão geral da discussão acerca da “Constitucionalidade da incidência de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) sobre o ganho de capital na doação a título de adiantamento de legítima”. O assunto corresponde ao Tema nº 1.391 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet. O acórdão está assim ementado:



    Direito tributário. Repercussão geral no recurso extraordinário. Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF. Doação. Adiantamento de legítima. Repercussão geral reconhecida. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que declarou a inconstitucionalidade formal e material da expressão “doação”, constante no § 3º do art. 3º da Lei nº 7.713/1988, da locução “doação em adiantamento de legítima”, contida no caput do art. 23 da Lei nº 9.532/1997, e do inteiro teor do inciso II do § 2º do art. 23 da referida lei de 1997, determinando que a Fazenda se abstenha de exigir imposto de renda do Impetrante sobre doações de bens e direitos para sua filha. II. Questão em discussão 2. Discute-se a existência de repercussão geral acerca da constitucionalidade da incidência do IRPF sobre doações efetuadas a título de adiantamento de legítima. 3. No mérito, a controvérsia envolve duas questões principais: (i) se o § 3º do art. 3º da Lei nº 7.713/1988 e o inciso II do § 2º do art. 23 da Lei nº 9.532/1997 violam o princípio da capacidade contributiva (arts. 145, § 1º, e 153, III, da CF/1988), ao estabelecerem novo fato gerador do imposto de renda; e (ii) se as referidas normas estendem a incidência do IRPF à própria doação ou ao eventual ganho de capital que se revela no momento da transferência. III. Razões de decidir 4. O exame da constitucionalidade da incidência do IRPF sobre o ganho de capital decorrente de doação a título de adiantamento de legítima apresenta relevância jurídica, econômica e social suficiente para justificar a submissão do tema ao regime da repercussão geral. Deve, portanto, ser reconhecida a repercussão geral da matéria. 5. A jurisprudência desta Corte não é pacífica quanto à incidência do IRPF sobre o ganho de capital na hipótese de adiantamento de legítima. Há precedentes que sustentam: (i) a constitucionalidade da tributação, por não se tratar de inovação quanto ao fato gerador, mas apenas de explicitação do momento de apuração do acréscimo patrimonial; ou (ii) a inconstitucionalidade da exação, pois, na antecipação de legítima, não haveria, por parte do doador, acréscimo patrimonial apto a justificar a incidência do imposto. IV. Dispositivo e tese 5. Reconhecimento da existência de matéria constitucional e da repercussão geral das controvérsias suscitadas. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 145, §1º, 153, III; Lei n. 7.713/1988, art. 3º, §3º; Lei n. 9.532/1997, art. 23, caput, § 2º, II. Jurisprudência relevante citada: RE 200.972, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 21.2.1997; RE 855.649, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito, DJe 13.5.2021; RE 1.269.201 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.2.2021; RE 1.425.609 AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.5.2024; RE 1.437.588 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023; ARE 1.387.761 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.3.2023; RE 1.439.539 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 4.2.2025 (RE nº 1.522.312/SC-RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/7/25).



    É pacífico nessa Corte o entendimento de que o reconhecimento da repercussão geral de determinado tema impõe, no tocante aos processos que cuidem da mesma questão, a devolução dos autos ao Tribunal de origem. Nesse sentido: RE nºs 1.274.312/SP-AgR-EDv e 1.363.921/RJ-AgR-EDv, de minha relatoria, DJe de 29/4/21 e 16/2/23, respectivamente.



    Vale registrar, ainda, que já existem casos análogos nos quais foi determinada a devolução dos autos com base no citado tema de repercussão geral. Nesse sentido, o Min. André Mendonça, no ARE nº 1.547.297/PE, DJe de 8/5/25, analisando feito praticamente idêntico a este, aduziu que o citado tema “afetará o presente caso, sendo a melhor solução aguardar o julgamento definitivo”. Essa medida ainda seria recomendável para que “não corramos o risco de formar coisa julgada na hipótese que possa, futuramente, vir a ser reputada inconstitucional, com o máximo respeito a posicionamento distinto”. 



    Na mesma direção: RE nº 1.548.579/RS, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 21/5/25; ARE nº 1.537.348/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 24/4/25; ARE nº 1.540.554/RS, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 24/4/25.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de Origem para que seja aplicada a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1.391/RG). Resta, portanto, prejudicado o exame do agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente